Tribunal: TJDFT
Processo: 0723194-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. UNIÃO ESTÁVEL. TERMO FINAL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO PELO CASAL. PARTILHA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme determina o art. 507, do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” No caso, intimada pelo Juízo a quo, a parte ficou inerte acerca das provas que pretendia produzir. Apenas nesta instância recursal relatou nulidade na falta de oitiva de suas testemunhas, questão que estava preclusa e que também representou inovação recursal. Recurso conhecido em parte.
2. Na união estável, adotado o regime de comunhão parcial, presume-se que os bens adquiridos durante a união familiar são produto do esforço comum e servem ao usufruto do casal. Por conseguinte, provado que o patrimônio foi adquirido durante o relacionamento, a consequência é a divisão em duas partes iguais para preservar a igualdade substancial e a solidariedade social.
3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.